Tribunal: TJDFT
Processo: 0733879-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. DANO MORAL. PROVA.
1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse os termos do contrato verbal, resta inviável a pretensão de retenção de bens a título de dação em pagamento.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
3. Exposições excessivas e gravemente desrespeitosas ofendem direitos da personalidade e são passíveis de provocar dano moral indenizável, o que não se confunde com exarcebações pontuais.
4. Recursos conhecidos e não providos.